Tribunal: TJBA
Processo: 8005253-25.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8005253-25.2024.8.05.0146

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: RONILSON DA COSTA SOUZA

Advogado(s):

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL.
CONJUNTO PROBATÓRIO INCONTESTE QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. 1) MÉRITO.
D
IREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECORRENTE REINCIDENTE E QUE POSSUI, EM SEU DESFAVOR, MAUS ANTECEDENTES, ALÉM DE OUTRAS AÇÕES PENAIS EM CURSO. HABITUALIDADE DELITIVA. CRIMES CONTRA O PATRIMONIO. DECRETO FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE LATENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES. PARECER PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Emerge dos autos que o Magistrado de primeiro grau condenou o recorrente
a uma pena definitiva de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, inicialmente no regime semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 155 caput, do Código Penal.

Inconformado, o
recorrente interpôs Recurso de Apelação (Id. 70222933),
pugnando, em suas razões recursais, pela reforma do
decisum
, sustentando tão somente
a concessão do direito de recorrer em liberdade.

2. Nos moldes do § 1º do art. 387 do CPP, o juiz sentenciante, ao proferir sentença condenatória, decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar ao condenado, avaliando se estão ou não presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

3. A legislação processual penal, ao dispor sobre a prisão cautelar, destaca que esta é medida excepcional, somente sendo justificada se presentes os requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: o
fumus comissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e indícios de autoria delitivas, e o
periculum libertatis
, possíveis de serem aferidos na necessidade de garantia da ordem pública e econômica, na conveniência da instrução criminal ou na imprescindibilidade de assegurar a aplicação da lei penal.

4.
Analisando os fatos narrados nos autos, infere-se que o Recorrente foi preso em flagrante pela prática do delito insculpido no art. 155 caput, do Código Penal. Entretanto, malgrado cuidar-se de delito que fora praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, consigne que o Recorrente é reincidente e possui, em seu desfavor, maus antecedentes, tendo sido condenado definitivamente nos autos das ações penais n. 8006341-69.2022.8.05.0146 e 8010638-22.2022.8.05.0146, por fato anterior e com trânsito em julgado, a uma pena definitiva de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, respectivamente, todos pela prática crime contra o patrimônio – roubo e furto –, além de responder, perante a Vara Criminal da comarca de Casa Nova/BA, nos autos da ação penal n. 8000448-54.2023.8.05.0052, supostamente pela prática do delito previsto no art. 155, §4°, I e II do Código Penal, o que demonstra especial a periculosidade no modo de agir e o risco concreto de reiteração delitiva, a atrair a aplicação do entendimento jurisprudencial esposado acima.

5. Desta feita, mantenho a decisão primeva no capítulo em que negou ao Apelante do direito de recorrer em liberdade, devendo-se adequar a prisão preventiva ao regime semiaberto ora imposto.

6. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e não provimento.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8005253-25.2024.8.05.0146
, em que é apelante
RONILSON DA COSTA SOUZA
e apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça